Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711249-66.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO HERRERO REQUIAO AGRAVADO: ROBSON GONCALVES LEAO, RG LEAO EMPREENDIMENTOS - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz Antônio Herrero Requião contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0704261-26.2022.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela provisória de urgência requerida. O agravante narra que foi vítima de negociação fraudulenta ao tentar adquirir a caminhonete Chevrolet/S10 LTZ DD4A, cor branca, placa RBX8B50, Renavam n. 01240799354, chassi 9BG148MK0MC407903, no valor de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais) anunciada na plataforma de compra e venda de bens OLX. Relata que lhe foi informado que o veículo seria apresentado pelo agravado, cunhado do anunciante, e que o valor deveria ser transferido para as contas bancárias de Cyntia Fernanda Silva de Matos (R$ 70.000,00) e Lorrayne Pereira Dias (R$ 65.000,00). Acrescenta que realizou as transferências após autorização do agravado, o que totalizou um prejuízo de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais). Afirma que, após efetivar as transferências, o golpista encaminhou para o agravado um comprovante de depósito de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) em uma negociação paralela entre eles. Noticia que o agravado informou ao agravante o ocorrido assim que verificou que o depósito efetuado pelo golpista em sua conta era falso e que confessou que este havia lhe prometido pagar R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) e, por isso, concordou em se apresentar como seu cunhado. Alega que a conduta do agravado foi determinante para a fraude por induzir o agravante em erro e que o valor do anúncio era superior ao valor do mercado do veículo, de modo que não tinha como suspeitar que se tratava de negociação fraudulenta. Sustenta que não possui condições de incluir o terceiro no polo passivo, por não possuir quaisquer de seus dados para qualificação. Argumenta a existência de fundado perigo de dano uma vez que o agravado pode vir a se desfazer do bem para não restituir o prejuízo sofrido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio da transferência do veículo Chevrolet S10 LTZ DD4A, cor branca, placa RBX8B50, Renavam 01240799354, Chassi 9BG148MK0MC407903, via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) até que se resolva o mérito da demanda. Pede no mérito o provimento recursal com a confirmação da tutela provisória. O preparo foi recolhido.[1] Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a presença dos mencionados requisitos. O agravante afirma, em síntese, que foi vítima de fraude na compra de um veículo anunciado pelo sítio eletrônico da OLX. Alega que transferiu R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais) para perfectibilizar a compra diante do induzimento em erro pelo agravado e terceiro. O agravante formulou, nos autos do processo originário, requerimento de tutela provisória para bloquear a transferência do veículo Chevrolet S10 LTZ DD4A, cor branca, placa RBX8B50, Renavam 01240799354, chassi 9BG148MK0MC407903, via sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores (Renajud) a fim de garantir o cumprimento da obrigação de indenizar. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a referida tutela, conforme trecho da decisão agravada abaixo transcrita:[2] (...) Especificamente em relação a tutela provisória, o autor não demonstrou o perigo de dano, ou seja, que os réus não teriam nenhuma outra condição de arcar com eventual indenização além do veículo em questão. Mais que isso, como se disse acima, o suposto golpista e destinatários dos valores não estão incluídos no polo passivo, o que torna menos provável o direito alegado, sendo necessário o efetivo contraditório. Com isso, INDEFIRO a tutela provisória. (...) O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação da alegada fraude na compra do veículo. Não há igualmente qualquer demonstração do risco a que o direito do agravante estaria submetido, porquanto inexistem nos autos prova de que o agravado não disponha de bens ou renda suficientes para a quitação de eventual indenização apta a fundamentar a antecipação da tutela recursal. A forma como se deu a compra do veículo, bem como a ocorrência da fraude consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. BENS DA EMPRESA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO OU ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.6. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.7. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. 3. Nessa linha, em que pese os fundamentos externados pela autora, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.1. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a relação entre a agravante e os agravados, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.2. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1397208, 07304420420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. RESCISÃO ANTECIPADA. VÍCIOS OCULTOS. TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA RESCISÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Considerando que o acolhimento da pretensão autoral depende da demonstração de elementos fáticos, sendo recomendável melhor investigação de pontos essenciais, revela-se prudente aguardar o exercício do contraditório, pois a estreita via do agravo de instrumento não admite ampla dilação probatória. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1390171, 07272393420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 34337073. [2] id 119071352 dos autos originários.